Tribunal: STF
Processo: ARE 758596
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE PLENÁRIO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a comprovação do requisito de idade deve ocorrer por ocasião da inscrição no concurso público. Precedentes



    Não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. (ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio). 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.